Tribunal: TJBA
Processo: 8031199-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031199-85.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: MARIA JOSE FARIAS AMARAL

Advogado(s)
:
JANE ROBELISA SANTOS CIRINO, VICTOR JOSE SANTOS CIRINO registrado(a) civilmente como VICTOR JOSE SANTOS CIRINO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DA DECISÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por sucessora do autor originário em face de acórdão que, ao julgar apelação interposta por SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., reduziu o valor da indenização por dano moral de R$ 30.000,00 para R$ 10.000,00, apesar de constar
em apenas um parágrafo,
na fundamentação, menção, a R$ 15.000,00. A embargante alegou contradição, omissão quanto à análise do falecimento do autor antes do deferimento da tutela e pleiteou majoração de honorários recursais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição interna ao mencionar valores distintos na fundamentação e no dispositivo; (ii) definir se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão anterior, sob o argurmento de omissão.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

Constatada contradição interna no acórdão — divergência entre o valor mencionado em apenas um parágrafo da fundamentação (R$ 15.000,00) e aquele fixado no dispositivo e na subementa do voto de
R$ 10.000,00
— impõe-se a correção para adequar o decisum aos fundamentos da decisão.

As demais alegações não configuram omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo vedada a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à modificação do conteúdo decisório, salvo para sanar vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

A pretensão de mero prequestionamento não constitui fundamento autônomo para oposição de embargos declaratórios, sendo descabida sua utilização com finalidade infringente ou protelatória.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos
, para sanar contradição existente no acórdão e confirmar o valor da indenização por dano moral para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantidos os demais termos da decisão embargada.

Tese de julgamento:

"1. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado, e não entre o acórdão e a tese da parte.”

"2. A divergência entre parte da fundamentação e o dispositivo configura contradição material passível de correção.”

“3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, à inovação recursal nem ao mero prequestionamento de normas constitucionais ou infraconstitucionais.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
8031199-85.2020.8.05.0001
, em que figuram como parte embargante
Maria Jose Farias Amaral
e parte embargada
Sul América Seguro Saúde S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de novembro de 2025.